Tribunal: TJMT
Processo: 1027980-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027980-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILO PINTO DE MORAES - CPF: 127.062.481-49 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da aposentadoria, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Camilo Pinto de Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição.

Inconformado, Camilo Pinto de Moraes interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, argumentando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, pois nos termos da Súmula n. 85 do STJ, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assinala que interpôs processo administrativo no ano de 2007 e até o presente momento não obteve resposta do seu pedido, ou seja, não houve uma negativa do Estado, assim, não alcançou o prazo prescricional.

Pontua que a licença-prêmio é um direito adquirido pelo seu trabalho, onde a Administração Pública deve converter tais licenças não gozadas em indenização sobre pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Realça que os servidores públicos inativos que não usufruíram, nem tiveram contado em dobro para fins de aposentadoria seus períodos de licença-prêmio, têm direito de perceber indenização referente a tais períodos, restando claro seu direito de recebimento das licenças-prêmio não usufruídas quando estava na atividade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente e pugna pelo desprovimento do apelo (id. 88179642).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 94482975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Camilo Pinto de Moraes
ingressou com ação de cobrança de licença prêmio e férias, em desfavor do Estado de Mato Grosso, uma vez que aposentou-se do cargo de Operador de Máquinas Pesadas não tendo usufruído de quatro licenças prêmio, bem como de suas férias e o respectivo terço constitucional delas.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou extinto o processo ao fundamento que
o direito do autor a pleitear as indenizações citas foi alcançado pelo instituto da prescrição
.

Ao seu lado o Apelante se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum
.

O recurso não merece provimento.

O direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 109, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que possui a seguinte redação:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Posteriormente, a Lei Complementar No 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria
.

No que tange às férias, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos servidores ocupantes de cargo público o gozo desse direito de forma anual, remunerado com pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal (art. 7o, inciso XVII, combinado com o art. 39, § 3o).

Além disso, a Lei n. 8.112/90 estatui que as férias anuais serão de trinta dias e podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço.

Sobre o terço constitucional de férias, convém salientar a lição de Maurício Godinho Delgado, que a conceitua como “
a parcela suplementar que se agrega, necessariamente, ao valor pertinente às férias trabalhistas, à base de um terço desse valor. À figura tem sido consignada também a equívoca denominação de 'abono constitucional de férias’.
” (Curso de Direito do Trabalho, LTr., 2020, p. 1207).

Feitos esses registros, analisando o caso, cumpre esclarecer que não há controvérsia nos autos acerca do fato do autor ser
servidor público inativo
do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar/utilizar da
licença-prêmio
do quinquênio referente ao período de 1973/1993 (4 licenças prêmio), bem como das
férias
do período aquisitivo de 92/93, além de férias proporcionais (93/94), acrescidos de
1/3 constitucional
, conforme processo administrativo feito perante a Administração Pública – id. 88179602.

Logo, a insurgência recursal se restringe a saber se o direito do autor a pleitear as indenizações citas foi alcançado pelo instituto da prescrição ou não.

Com efeito, a licença prêmio deve ser gozada e usufruída quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois esta tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No que tange a prescrição, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo é a data de aposentadoria do servidor. Verifica-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.
2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. (...) 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

In casu
, tem-se que o autor se
aposentou em 23.05.1994
e interpôs
processo administrativo
para recebimento das respectivas verbas em
02.09.2007
, ou seja, se passou mais de cinco anos entre a data da aposentadoria e o pedido administrativo. Assim, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, e sim, da própria prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia.

Do mesmo modo, entre a data da aposentadoria (1994) e o
ajuizamento da ação que ocorreu em 06.09.2017
, transcorreu um lapso temporal superior a cinco anos. Dessa forma, entendo que o pedido do autor foi alcançado pelo instituto da prescrição.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR EXONERADO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor.
No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da exoneração, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia
. (N.U 1013572-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
(Grifou-se).

Portanto, escorreita a sentença de improcedência proferida pelo magistrado de primeira instância, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021